Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-44.2024.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Direito civil. Apelação Cível. Alimentos. Revisão. Binômio necessidade e possibilidade. Não atendimento. Alteração da situação Financeira. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra julgou procedente o pedido de revisão de alimentos, reduzindo a pensão alimentícia de 47,5% para 25% do salário-mínimo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença observou o binômio necessidade-possibilidade ao reduzir os alimentos outrora acordado pelas partes.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Contudo, fixados os alimentos, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre ou os recebe, o interessado poderá solicitar em juízo, conforme a situação, a exoneração, a redução ou a majoração do encargo (Código Civil, art. 1.699).
4. Evidenciado o desequilíbrio entre a obrigação alimentar anteriormente fixada e a real capacidade econômica do alimentante, não se pode exigir o cumprimento da prestação em prejuízo de sua própria subsistência, sendo necessário buscar o adequado equilíbrio entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante.
5. No caso, o alimentante comprovou não ter condições de manter a obrigação alimentar em 47,5% do salário-mínimo. Por outro lado, a redução para 25% do salário-mínimo se mostra insuficiente diante das necessidades especiais do alimentando, que exige acompanhamento médico contínuo. Nesse quadro, em atenção ao binômio necessidade-possibilidade, a obrigação alimentar deve ser alterada para o equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do salário-mínimo.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida em parte.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, 1.699.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC no 0720421-28.2019.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 10/8/2022.